Tribunal: TJPA
Processo: 0814084-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814084-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DE ALMEIDA ARAUJO

AGRAVADO: JULIETA TERESINHA BELO CHAGAS, JOSE CARLOS AMARAL DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.

LIBERAÇÃO DEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os rendimentos de aluguel não se confundem com os valores descritos no inc. IV, do art. 833, do CPC, de modo que não podem ser equiparados a salário, vencimento ou remuneração. O próprio diploma processual civil estabelece a possibilidade de penhora dos valores recebidos a título de aluguel, como se vê da redação de seu art. 867.

2. São impenhoráveis os valores depositados em conta poupança do devedor, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, de acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 29 de março de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE LUIZ DE ALMEIDA ARAUJO, objetivando a reforma do interlocutório de id. 7422147, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, determinou o levantamento em favor da parte executada, da quantia equivalente a R$ 35.085,17 que foram bloqueadas de sua conta poupança, nos autos de cumprimento de Sentença, Processo nº 0040787-26.2013.8.14.0301, proposta pelo Agravante em desfavor dos agravados
.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 7422134, o agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a origem da dívida é de natureza alimentar, tendo em vista tratar-se de débito advindo de aluguéis não pagos, em que o destino dos valores são para o sustento do requerente, motivo pelo qual entende ser cabível a penhora da poupança e parte do salário da satisfação do débito.

Contrarrazões ofertadas no Id. 8305497, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 29 de março de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Gratuidade de Justiça deferida no 1º Grau que se estende a este Juízo ad quem.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora cinge-se em apurar se correto o
decisum proferido em
primeiro grau, que desbloqueou os valores advindos da conta poupança dos executados, ora agravados.

O art. 833, IV e X, do CPC, indica como impenhorabilidade os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, exceto no caso de pensão alimentícia, e a quantia depositada em caderneta de poupança (até o limite de 40 salários mínimos).

A parte agravante comprovou que os valores depositados em sua caderneta de poupança, que foi objeto de bloqueio, não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que já o torna impenhorável.

Assim, ainda que exista sobra de verbas de natureza salarial de um mês para o outro nas contas bancárias do executado, essa circunstância não tem o condão de descaracterizar a impenhorabilidade de tal verba.

De igual modo, não desnatura as verbas depositadas na conta poupança o fato de existir movimentação bancária frequente.

No que tange a alegação de que o destino dos valores executados são para o sustento do requerente, esta também não merece prosperar, tendo em vista que os rendimentos de aluguel não se confundem com os valores descritos no inc. IV, do art. 833, do CPC, de modo que não podem ser equiparados a salário, vencimento ou remuneração.

Dessa forma, conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo as quantias devidas de aluguel não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2º, do CPC.

Portanto, os valores bloqueados (pouco mais de R$ 35.000,00 - trinta e cinco mil reais) são impenhoráveis na forma prevista no CPC, razão pela qual impõe-se seu desbloqueio.

Assim, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia 29 de março de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2022